Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO PREPARATÓRIO PARA CARREIRAS JURÍDICAS ASSOCIADO A PÓS GRADUAÇÃO. DESISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. ATO ILÍCITO INOCORRÊNCIA.
1. Quando o consumidor desiste de curso quando está prestes a conclui-lo, não é devida a devolução dos cheques dados como pagamento, uma vez que os serviços foram prestados, consoante previsão contratual.
2. Nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não constitui ato ilícito o exercício de direito reconhecido.
3. Recurso não provido.